Tribunal: TJBA
Processo: 8008695-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008695-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DA TFA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS CDAS. ATOS CONSTRITIVOS ADMITIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Oi S.A. – em recuperação judicial – contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal proposta pelo Município de Paulo Afonso para cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), com a adoção de atos constritivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há conexão com mandado de segurança que justificaria a suspensão da execução; (
ii
) se os atos constritivos seriam vedados em razão da recuperação judicial da empresa; (
iii
) se haveria nulidade nas CDAs; e (
iv
) se é constitucional a cobrança da TFA pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal trata de exercício fiscal distinto daquele objeto do mandado de segurança, não havendo suspensão automática.

4. Nos termos da Lei nº 11.101/2005 (art. 6º, § 7º-B), a recuperação judicial não suspende execuções fiscais, sendo possível atos constritivos, cabendo ao juízo recuperacional apenas a substituição dos bens essenciais.

5. As CDAs contêm os requisitos mínimos exigidos e gozam de presunção de certeza e liquidez, sendo a ausência do número de processo administrativo irrelevante, segundo o STJ.

6. A responsabilidade da incorporadora por débitos da incorporada está prevista no CTN.

7. A TFA municipal é legítima, conforme decidido pelo STF, no Tema 919, da Repercussão Geral, desde que relacionada à fiscalização local do uso do solo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 22, IV; 23, VI; 145, II; CTN,
arts
. 132, 133, 187, 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli,
Pleno
, j. 05.12.2022; STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 23.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1537329/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2023; TJBA, Apelação 8001182-44.2021.8.05.0191, Rel. Desª Heloísa Pinto
Graddi
, 2ª Vice-Presidência, j. 08.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008695-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a
OI S.A.
e como agravado o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator